Tribunal: TJMT
Processo: 1011017-62.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011017-62.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ISMAEL SOARES - CPF: 040.647.321-89 (RECORRIDO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0021-14 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DÉBITO PREVIAMENTE DESCONSTITUÍDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇAO AO CRÉDITO. DÉBITO PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inscrição ou manutenção indevida nos órgãos de proteção ao crédito é perfectibilizada na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

2. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para determinar a exclusão da anotação
sub judice
e condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, a parte recorrente indica que não houve o pagamento ou notificação do Estado quanto ao pagamento, motivo pela qual é incabível a condenação em indenização por danos morais. De forma alternativa, requer a redução do
quantum.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011017-62.2023.8.11.0055

Polo Ativo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO e outros

Polo Passivo

ISMAEL SOARES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste na legalidade da inserção na dívida ativa de débito.

Com se disse, em suas razões, a parte recorrente indica que não houve o pagamento ou notificação do Estado quanto ao pagamento, motivo pela qual é incabível a condenação em indenização por danos morais.

Eis os termos da sentença recorrida:

“Da análise dos documentos que foram carreados aos autos, tenho eu o pleito autoral é procedente.

Isto porque, por meio dos comprovantes de Ids. 122595641, aliados aos documentos de Ids. 122594881 e 122594882, verifica-se que diferente do apontado em contestação, o imposto referente ao ano de 2020 já havia sido pago pelo requerente.

Tanto assim o é que o veículo fora transferido ao atual proprietário em 07/11/2022 (Id. 122594883), isto é, em data anterior à negativação objeto dos autos, que fora levada a efeito em 1º/01/2023 (Id. 122594885).

Outrossim, posto que não se trata de protesto, não há que se atribuir ao devedor o ônus de empreender diligências para a baixa da restrição.

Além disso, no caso dos autos, a anotação é em data posterior ao pagamento da dívida, pelo que não é razoável se exigir do requerente que adotasse medidas extraordinárias para que a inscrição indevida fosse excluída, já que houve a comunicação do equívoco à parte promovida, que nada fez para sanar a falha.

Assim, a anotação é indevida e deve ser baixada.

Resta-nos, portanto, a análise do pedido de indenização por dano moral.

A conduta consistente em incluir o autor em dívida ativa e encaminhar seu nome para órgão de proteção ao crédito, por caracterizar abuso de direito, exige reparação moral.

[...]

Diante disso, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) satisfaz os requisitos acima elencados.

Dispositivo

Frente ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, para:

a) DECLARAR a ilegalidade da anotação objeto da lide, a fim de CONDENAR a parte requerida a excluir a anotação indicada no extrato de Id. 122594885, confirmando a tutela de urgência concedida;

b) CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)..

Conforme delineado pelo juízo
a quo
, restou amplamente comprovado a impossibilidade de o ente estatal realizar a inscrição na dívida ativa, haja vista se tratar de débito quitado em 14/10/2022, enquanto que disponibilizado em órgãos de proteção ao crédito em 01/01/2023.

É o caso de reconhecer a inscrição indevida dos dados da parte nos órgãos de proteção ao crédito e a configuração do dano moral puro, sendo, assim, despicienda a prova do prejuízo. É a jurisprudência da Corte de Precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral,
oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes
, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019)

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios.

Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024